Tribunal: TJES
Processo: 5000255-46.2022.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000255-46.2022.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACY ALVES SOUTO
RECORRIDO: CLINICA ODONTOLOGICA MARTINS XAVIER OLIVEIRA LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000255-46.2022.8.08.0051

RECORRENTE: IRACY ALVES SOUTO

RECORRIDO: CLINICA ODONTOLOGICA MARTINS XAVIER OLIVEIRA LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. DIEGO FRANCO DE SANT ANNA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRÓTESE DENTÁRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA CONFECÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
IRACY ALVES SOUTO
em face de
CLÍNICA ODONTOLÓGICA MARTINS XAVIER OLIVEIRA LTDA,
aduzindo a requerente que em 16/11/2021 buscou a requerida para confecção de uma prótese dentária, relatando que foram realizados moldes, porém apresentaram problemas, inclusive dor no local. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais.

O requerido compareceu à audiência e prestou esclarecimentos de forma oral (ID 6721803).

A sentença (ID 6721814) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO inicial, com resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 6721816), informando que houve reconhecimento do erro pela requerida, sendo o caso de reforma da r. sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Destaco que a relação que a relação que se firmou entre as partes é própria de consumo, haja vista a autora se subsumir ao conceito de consumidor constante do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor e a requerida, ora recorrida, ao conceito constante do art. 3º do mesmo estatuto legal. Dessa forma, a relação jurídica que se estabeleceu entre as partes deve ser interpretada em consonância com as normas consumeristas.

Nesse contexto, é direito básico do consumidor (art. 6º, inciso VIII, do CDC) a facilitação da defesa de seus direitos, com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação por ele trazida ou se verificar sua hipossuficiência na relação de consumo, ante a constatação de sua vulnerabilidade.

Analisando os autos, em que pese as alegações trazidas na peça de recurso, observo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

Isso porque a autora deve fazer prova mínima de suas alegações. Ainda que alegue má prestação dos serviços pela requerida, deve existir prova concreta do fato e dano sofrido.

No caso em tela, ao que me parece o impasse entre as partes foi devidamente solucionado em 17/03/2022, quando a autora teve uma nova prótese (ID 6721431 - Pág. 3), não havendo prova posterior de novas reclamações.

Além disso, como bem salientado pelo magistrado de piso, registro parte da sentença prolatada:

“Presumindo-se a boa-fé da autora e tomando-se por base esta última possibilidade, é importante frisar que o autor era plenamente responsável pelo uso correto da prótese dentária, de modo que por ele deveria zelar para que eventos como tal não viessem a ocorrer.

No entanto, as alegações da requerente restaram isoladas nos autos, uma vez que deixou a parte autora de demonstrar que de fato tenha ocorrido algum vício no produto, de maneira que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ou seja, provar os fatos constitutivos do seu direito”.

Devo alertar que a inversão do ônus da prova não exclui o ônus probatório do consumidor de demonstrar a prova mínima dos fatos constitutivos alegados na inicial.

Vê-se, portanto, que com a falta de provas suficientes para julgar o deslinde da demanda para além do já trazido pelo juízo
a quo
, deveria a Autora, ora Recorrente, ter se valido do mínimo de provas, a fim de demonstrar cabalmente suas razões, o que não ocorreu. Deve assim, a r. sentença singular ser mantida em todos os seus termos, conforme art. 46 da Lei 9.099 de 1995.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça. Sem honorários, por estar a requerida desassistida de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)